Tribunal: TJSP
Processo: 0200221-51.2009.8.26.0012
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Possessória – Ação de reintegração de posse – Imóvel – Vedação de discussão sobre o domínio – O possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho, mas deve demonstrar não só a posse anterior, como também o ato de esbulho e a data – Requisitos não preenchidos - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0200221-51.2009.8.26.0012, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MYRIAM
VASTI FARIA CAVALCANTI, são apelados VALDINERI RAMAZOTTO
RODRIGUES, VALDIRENE RAMAZOTTE, HELLEN LIMA DE OLIVEIRA e
JOÃO FRANCISCO MARTINS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 0200221-51.2009.8.26.0012
Apelação n.o 0200221-51.2009.8.26.0012
Comarca de São Paulo 15a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Myriam Vasti Faria Cavalcanti
Apelados: João Francisco Martins, Helen Lima de Oliveira, Valdineri
Ramazotto Rodrigues e Vadirene Ramazotte
Voto n.o 34496
Possessória
Ação de reintegração de posse
Imóvel

Vedação de discussão sobre o domínio
O possuidor tem
direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho, mas
deve demonstrar não só a posse anterior, como também o ato
de esbulho e a data Requisitos não preenchidos - Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.
Ação de reintegração de posse julgada improcedente ,
adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação a autora alegou que, ao receber o imóvel de
seu marido por ocasião do divórcio, recebeu simultaneamente os direitos de
posse sobre o bem, tendo em vista que, enquanto casados, exerciam a
posse indireta sobre a gleba. Falou que os documentos particulares de
transmissão de posse apresentados pelos apelados não são aptos para tal
fim. Afirmou que os indivíduos que figuram como cedentes nos instrumentos
apresentados pelos recorridos nunca exerceram nenhuma posse sobre o
imóvel, se tratando de falsários que os enganaram. Alegou que cabia aos
réus provarem a posse anterior dos cedentes, o que não se verifica nos
autos, afirmando, ainda, que nos termos do art. 1.208 do Código Civil, os
atos clandestinos não autorizam a aquisição da posse. Sustentou a apelante
que, em relação a ela, a clandestinidade nunca cessou, pois tão logo
verificou a presença dos réus no imóvel ajuizou a presente ação, tendo,
ainda, elaborado Boletim de Ocorrência. Afirmou que, por inúmeras vezes,
as construções erguidas pelos réus foram embargadas pela Prefeitura,
restando evidente que se trata de obras ilegais e que podem comprometer
seriamente a segurança das habitações. Sustentou que os recorridos
estavam cientes desde o início de que a área não pertencia a eles nem aos
estelionatários que cederam a posse. Postulou pela reforma do julgado.
Houve respostas.

Apelação Cível no 0200221-51.2009.8.26.0012
Eis o relatório.
Em que pesem os argumentos dispostos no recurso, a r.
sentença de fls. 294/299, de improcedência da ação, deve ser integralmente
mantida. Consta da sua fundamentação:
“(...)
Anoto, em primeiro lugar, que na ação de reintegração de
posse, assim como nas demais ações possessórias, faz-se
necessário provar que o autor exercia a posse sobre o bem em litígio
ao tempo do alegado esbulho.
Não basta, assim, a descrição da coisa possuída, ou a prova do
domínio. O objetivo das ações possessórias é tutelar a posse, ou
seja, protegê-la contra atentados de terceiros que a prejudique.
Via de consequência, é imprescindível para o acolhimento do
pedido de natureza possessória que se demonstre a certeza da
posse pela parte autora, pois sem ela não há objeto jurídico a ser
protegido nesse tipo de ação.
No caso em apreço, embora a parte autora tenha apresentado
prova material quanto à propriedade do imóvel (fls. 18/21), restou
comprovando que nunca exerceu efetivamente sua posse, ao
contrário dos requeridos.
A autora, em depoimento pessoal declarou que nunca manteve
nada no terreno. Por mais de trinta anos não manteve caseiro, nem
construiu benfeitorias ou plantações. Tomou conhecimento de que o
imóvel estava ocupado quando a Prefeitura, pelo que soube, havia já
por duas vezes embargado obras no local.
Os requeridos, por outro lado, adquiriram os lotes do terreno
por instrumentos particulares. Os documentos de fls. 128/130,
237/238 e 256 comprovam que os réus compraram os lotes que
ocupam em 2007 e 2008, de pessoas que já ocupavam o imóvel
antes deles.
As testemunhas foram unânimes em afirmar que não havia
nada no imóvel, sequer cercas divisórias, até que os lotes passaram
a ser ocupados por famílias.
De acordo o disposto no artigo 561, I, do Código de Processo

Apelação Cível no 0200221-51.2009.8.26.0012
Civil, incumbe ao autor provar sua posse.
Conclui-se que a autora não logrou êxito em demonstrar o
requisito essencial à sua pretensão. O conjunto probatório é
contundente no sentido de que a autora jamais exerceu posse do
imóvel em questão.
(...)”
Com base no princípio da economia processual e para se
evitar repetições desnecessárias, convém ratificar a r. decisão recorrida.
Frise-se que o E. STJ reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar
ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o
no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.” (REsp 662272/RS, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, 2a Turma, j. 4/9/2007). No mesmo sentido: REsp
641963/ES, REsp 592092/AL e REsp 265534/DF.
Ressalte-se, apenas, que partindo do princípio que a
questão dos autos é possessória, não há espaço para discussão sobre o
domínio (CC, art. 1.210, § 2°), considerando, máxime, que a disputa não
está aí centrada.
E, no caso em tela, o que se verifica é que a autora
fundamenta seu pedido possessório apenas com base na propriedade, que,
segundo afirma, teria sido adquirida através de doação realizada por seu ex-
marido (fls. 18/21-verso).
No entanto, tal documento não é suficiente para
demonstrar a existência de posse anterior, por parte da autora, do imóvel
objeto da ação. Pelo contrário, a prova oral colhida, incluindo o depoimento
pessoal da requerente, demonstrou que ela nunca exerceu a posse do
imóvel. De igual modo, não há prova do alegado esbulho que teria sido
praticado pelos réus, principalmente porque, conforme se verifica a fls.
128/130, 237/238 e 256, a posse por eles exercida decorre de justo título.
Destaque-se, mais uma vez, que a discussão acerca da

Apelação Cível no 0200221-51.2009.8.26.0012
propriedade do bem não se mostra relevante para o desfecho desta ação
possessória. O possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de
esbulho, mas deve provar não só a posse anterior, como também o ato de
esbulho e sua data (arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil). No caso,
a autora não demonstrou a posse anterior, nem a prática do esbulho por
parte dos réus, e, portanto, a ação estava fadada ao insucesso.
Mais seria desnecessário acrescentar.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, os honorários
advocatícios são majorados de 10% sobre o valor da causa para 15%.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento à
apelação, com majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator